Tribunal: STF
Processo: ARE 1576598
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 839) opostos em face de decisão que negou seguimento ao recurso (eDOC 838).



    Nas razões recursais, a embargante alega que a decisão embargada deixou de enfrentar as teses centrais do recurso extraordinário.



    Argumenta que a controvérsia é jurídica e constitucional e não fática, e que a Súmula 279 não se aplica quando se discute ausência de prova, e não seu conteúdo.



    Aponta contradição da decisão embargada ao afirmar não poder reexaminar fatos, mas, ao mesmo tempo, reexaminá-los ao adotá-los integralmente.



    Sustenta a ilegitimidade passiva ad causam.



    Afirma que a negativa de seguimento não se deu exclusivamente em razão da sistemática da repercussão geral e que não cabe, na hipótese, majoração de honorários.



    Informa “a ocorrência de fato novo superveniente, de extrema relevância para o deslinde da controvérsia e que evidencia a urgência na reconsideração da decisão embargada”, consistente na construção de muro que fechou totalmente a área comum objeto da lide.



    Requer a declaração expressa de inexistência de caráter protelatório do recurso.



    É o relatório. Decido.



    Registro, inicialmente, que os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 337 do RISTF, o que não ocorre no presente caso.



    O embargante busca, indevidamente, a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 



    Não obstante a irresignação do recorrente com o resultado do julgamento, o decisum embargado deixou claramente consignado o não cabimento de recurso com relação à alegada violação ao art. 93, IX, da CF, ante a aplicação da sistemática da repercussão geral, bem como que as conclusões adotadas no acórdão recorrido estão fundadas na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável a espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise é inviável em sede de recurso extraordinário.



    Posto isso, verifico que o embargante busca indevidamente a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes, sem sequer demonstrar qualquer obscuridade, omissão ou contradição a ser suprida na decisão hostilizada, evidenciando o manifesto intuito protelatório destes embargos de declaração.



    No que diz respeito à majoração de honorários, a decisão ora embargada condicionou a aplicação do art. 85, § 11, do CPC à prévia fixação de horários pela instância de origem, ressaltando a observação dos limites dos §§ 2º e 3º do mencionado artigo, sendo desnecessário qualquer esclarecimento quanto à base de cálculo, considerando-se que tal majoração não poderá ultrapassar o limite legal. 



    Assim, observa-se que inexiste vício a ser sanado na decisão embargada.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente